Tribunal: TJPA
Processo: 0044488-36.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044488-36.2015.8.14.0006

APELANTE: JORGE FABIO RIBEIRO DAIBES, GEORGE FABRICIO RIBEIRO DAIBES

APELADO: ANA LUCIA DO SOCORRO VALENTE, JORGE EDYR DE ARAUJO DAIBES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044488-36.2015.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE: GEORGE FABRICIO RIBEIRO DAIBES E JORGE FÁBIO RIBEIRO DAIBES.

ADVOGADO(A): LINE DE JESUS SILVA – OAB/PA 32.994.

AGRAVADO(A): ANA LÚCIA DO SOCORRO VALENTE.

ADVOGADO(A): RONALDO TAVARES CARRERA – OAB/PA 8.978.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL APÓS RENÚNCIA DE MANDATO. INÉRCIA DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por irregularidade formal relativa à ausência de representação dos apelantes, após renúncia de pelos poderes advogados constituídos. O agravante argumento que deveria ter sido determinado prazo para sanar o vício, alegando que a questão abordada na apelação não foi eficazmente enfrentada na decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) existe necessidade de intimação judicial para regularização da representação processual quando houve renúncia de mandato devidamente comunicada ao constituinte; e (ii) se é possível conhecer o recurso quando ausente o exigido processual da capacidade postulatória.

III. Razões de decidir

3. Conforme verificado nos autos, as partes apelantes foram devidamente notificadas pelos advogados acerca da renúncia de poderes que lhes foram outorgados, mantendo-se inertes quanto ao ônus de constituição de novo advogado, conforme prescrição do art. 112 do CPC.

4. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme patente consolidada do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.747/SP e AgInt no AREsp n. 1.269.521/SP).

5. A regularidade da representação processual constitui requisito indispensável para o conhecimento do recurso, conforme previsto no art. 76 do CPC/2015 e na jurisdição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo admitido processual cognoscível em qualquer grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo advogado ao seu constituinte dispensa intimação judicial para regularização da representação processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 2º, inc. Eu, e 112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.747/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 02/02/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.269.521/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/08/2018, DJe de 17/10/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.735.317/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgada em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos trinta e um (31) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044488-36.2015.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA / PA

AGRAVANTE:
GEORGE FABRICIO RIBEIRO DAIBES E JORGE FÁBIO RIBEIRO DAIBES

ADVOGADO(A):
ALINE DE JESUS SILVA – OAB/PA 32.994

AGRAVADO(A):
ANA LÚCIA DO SOCORRO VALENTE

ADVOGADO(A):
RONALDO TAVARES CARRERA – OAB/PA 8.978

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
GEORGE FABRICIO RIBEIRO DAIBES e JORGE FÁBIO RIBEIRO DAIBES,
em face de
ANA LÚCIA DO SOCORRO VALENTE
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
17598804 pag. 1/2,

que não

conheceu d
o recurso de apelação cível, considerando a falta de representação processual dos apelantes.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto
que
se trata de um requisito meramente formal, tendo em vista que a falta de representação processual, que por hora está sanado, não pode ser um obstáculo a apreciação da questão processual vindicada nos autos
.

Ressalta que a flexibilidade e a primazia da solução meritória da controvérsia podem ser evidenciadas através da determinação de prazo para que fosse sanado vício.

Nas contrarrazões

do interno
, a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso interposto, bem como pelo respeito à orientação emanada pelo STJ no âmbito dos recursos repetitivos.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 12 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL APÓS RENÚNCIA DE MANDATO. INÉRCIA DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por irregularidade formal relativa à ausência de representação dos apelantes, após renúncia de pelos poderes advogados constituídos. O agravante argumento que deveria ter sido determinado prazo para sanar o vício, alegando que a questão abordada na apelação não foi eficazmente enfrentada na decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) existe necessidade de intimação judicial para regularização da representação processual quando houve renúncia de mandato devidamente comunicada ao constituinte; e (ii) se é possível conhecer o recurso quando ausente o exigido processual da capacidade postulatória.

III. Razões de decidir

3. Conforme verificado nos autos, as partes apelantes foram devidamente notificadas pelos advogados acerca da renúncia de poderes que lhes foram outorgados, mantendo-se inertes quanto ao ônus de constituição de novo advogado, conforme prescrição do art. 112 do CPC.

4.

A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme patente consolidada do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.747/SP e AgInt no AREsp n. 1.269.521/SP).

5. A regularidade da representação processual constitui requisito indispensável para o conhecimento do recurso, conforme previsto no art. 76 do CPC/2015 e na jurisdição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo admitido processual cognoscível em qualquer grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo advogado ao seu constituinte dispensa intimação judicial para regularização da representação processual."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, § 2º, inc. Eu, e 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.747/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 02/02/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.269.521/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/08/2018, DJe de 17/10/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.735.317/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgada em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 17598804 pag. 1/2,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que a flexibilidade e a primazia da solução meritória da controvérsia podem ser evidenciadas através da determinação de prazo para que fosse sanado vício, assim deveria a matéria abordada na apelação não foi efetivamente enfrentada na decisão monocrática.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, existindo irregularidade formal relativa à ausência de representação dos apelantes.

Conforme se verifica do
Id.

17368322
, as partes apelantes JORGE FABIO RIBEIRO DAIBES e GEORGE FABRICIO RIBEIRO DAIBES foram devidamente notificadas pelo advogado acerca da renúncia de poderes que lhes havia sido outorgado.

No entanto, mesmo tendo sido devidamente cientificadas, as partes não regularizaram a representação processual nos autos, mantendo-se inerte quanto ao ônus de constituição de novo advogado, conforme prescreve o art. 112 do CPC. Portanto, não houve a necessária regularização da representação da parte apelante, sendo ausente o pressuposto processual da capacidade postulatória.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes.
2. Revela-se imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do contido no artigos 76, § 2º, inc. I, e 112 do CPC/15.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.747/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021.)

PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. CIÊNCIA DA RECORRENTE. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O DEFEITO. DISPENSÁVEL. NOMEAÇÃO DE NOVO PROCURADOR NÃO REALIZADA. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(AgInt no AREsp n. 1.269.521/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/10/2018, DJe de 17/10/2018.)

Destarte, tem-se que o recurso de apelação não deve ser conhecido diante da falta de representação processual dos apelantes, que é pressuposto processual cognoscível em qualquer grau de jurisdição.

(...)

Sobre o assunto destaco entendimento do C. STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FALTA DE PROCURAÇÃO E/OU CADEIA DE SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por Lucas Renato de Paula Vieira contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial devido à irregularidade na representação processual. O recorrente deixou de apresentar a procuração e/ou cadeia de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso, mesmo após regular intimação, apresentando petição fora do prazo assinalado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do recurso especial, considerando a ausência de regularização da representação processual no prazo estipulado, bem como a incidência da Súmula n. 115/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regularidade da representação processual constitui requisito indispensável para o conhecimento do recurso, conforme previsto no art. 76 do CPC/2015 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso, o recorrente foi devidamente intimado para regularizar a representação processual, mas deixou transcorrer o prazo assinalado sem cumprir a determinação. A petição apresentada posteriormente não pode ser considerada, em razão da preclusão temporal
.

5. A Súmula n. 115/STJ estabelece que "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos", aplicando-se ao caso concreto, em que o subscritor do recurso não tinha poderes regularmente outorgados.

6. Ademais, a pretensão de reverter a decisão recorrida demandaria a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.735.317/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
Id.

17598804 pag. 1/2
.

É como voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/04/2025